Tribunal: TJES
Processo: 0000268-91.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa alega omissão e obscuridade quanto a cinco pontos: (i) inconstitucionalidade da utilização de portaria para classificação da arma de fogo; (ii)
bis in idem
na valoração da culpabilidade; (iii) aplicação da majorante do art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003 em fração fixa de 1⁄2; (iv) ausência de fundamentação na negativa de recorrer em liberdade; (v) competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos da condenação e da dosimetria da pena, ou se os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto do Desarmamento é norma penal em branco heterogênea, cuja complementação por decretos e portarias do Poder Executivo é aceita pela doutrina e pela jurisprudência, inexistindo inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 2/2023 para enquadrar o armamento como de uso restrito.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada no fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena por delito anterior, hipótese admitida pela jurisprudência do STJ.

5. A majorante prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003 possui fração fixa de aumento de 1⁄2, não cabendo modulação pelo julgador.

6. A negativa do direito de recorrer em liberdade foi justificada pela multirreincidência do réu e pela prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, elementos que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.

7. A competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça e isenção de custas é do Juízo da Execução, conforme jurisprudência consolidada do TJES e do STJ.

8. É pacífico o entendimento no sentido de que, ainda, que para fins de prequestionamento, é necessário que o acórdão recorrido contenha algum dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, sendo desnecessária, para esse fim, a menção expressa aos artigos de lei apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão ou obscuridade quando todas as matérias foram enfrentadas no acórdão embargado.

2. Portarias e decretos do Poder Executivo podem complementar normas penais em branco heterogêneas, sem inconstitucionalidade.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, art. 619; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 20, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000268-91.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDER DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa alega omissão e obscuridade quanto a cinco pontos: (i) inconstitucionalidade da utilização de portaria para classificação da arma de fogo; (ii)
bis in idem
na valoração da culpabilidade; (iii) aplicação da majorante do art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003 em fração fixa de 1⁄2; (iv) ausência de fundamentação na negativa de recorrer em liberdade; (v) competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos da condenação e da dosimetria da pena, ou se os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto do Desarmamento é norma penal em branco heterogênea, cuja complementação por decretos e portarias do Poder Executivo é aceita pela doutrina e pela jurisprudência, inexistindo inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 2/2023 para enquadrar o armamento como de uso restrito.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada no fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena por delito anterior, hipótese admitida pela jurisprudência do STJ.

5. A majorante prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003 possui fração fixa de aumento de 1⁄2, não cabendo modulação pelo julgador.

6. A negativa do direito de recorrer em liberdade foi justificada pela multirreincidência do réu e pela prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, elementos que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.

7. A competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça e isenção de custas é do Juízo da Execução, conforme jurisprudência consolidada do TJES e do STJ.

8. É pacífico o entendimento no sentido de que, ainda, que para fins de prequestionamento, é necessário que o acórdão recorrido contenha algum dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, sendo desnecessária, para esse fim, a menção expressa aos artigos de lei apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão ou obscuridade quando todas as matérias foram enfrentadas no acórdão embargado.

2. Portarias e decretos do Poder Executivo podem complementar normas penais em branco heterogêneas, sem inconstitucionalidade.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, art. 619; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 20, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
WEDER DE OLIVEIRA ARAUJO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa. A Defesa requer a desclassificação para o crime previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que não ficou demonstrado tratar-se de arma de uso restrito. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com alegações de bis in idem e desproporcionalidade na aplicação da majorante do art. 20, II, do Estatuto do Desarmamento. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta do acusado para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (ii) verificar se a arma apreendida é de uso restrito; (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iv) analisar a legalidade da fração de aumento da pena pela reincidência específica; (v) avaliar a manutenção da prisão cautelar e o direito de recorrer em liberdade; (vi) verificar a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arma apreendida — pistola modelo G3, calibre 9mm, Parabellum — é classificada como de uso restrito conforme o Anexo “B” da Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 2/2023, o que afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para os crimes dos arts. 12 ou 14 da Lei nº 10.826/2003.

4. A conduta configura, com exatidão, o crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, pois trata-se de posse de arma de fogo de uso restrito localizada em veículo automotor, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a culpabilidade elevada em razão de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto, além de antecedentes criminais desfavoráveis, circunstâncias que legitimam a exasperação da reprimenda.

6. A fração de aumento de 1/2 (metade), prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003, é vinculada e de aplicação obrigatória, não havendo margem para sua modulação.

7. Mantido o regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência específica, a existência de múltiplos maus antecedentes e o risco concreto de reiteração delitiva, revelado pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto.

8. A manutenção da prisão preventiva é justificada diante da reincidência específica e da necessidade de garantia da ordem pública, não se mostrando cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o juízo da execução penal, que detém competência para análise do cumprimento e eventual isenção de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse de pistola calibre 9mm configura crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de arma de fogo de uso restrito.

2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena anterior.

3. A fração de aumento prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003, é vinculada e deve ser aplicada integralmente quando configurada a reincidência específica.

4. A manutenção da prisão preventiva é cabível diante da contumácia delitiva e da periculosidade do agente.

5. O juízo da execução penal é competente para analisar o pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14, 16 e 20, II; Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 2/2023; CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, RHC n. 200.500/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 04.10.2024; TJES, Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

Em suas razões recursais (ID nº 16137113), o embargante aduz a existência de omissão/obscuridade, quanto aos seguintes pontos: i) inconstitucionalidade/ilegalidade da utilização de uma portaria para fins de classificação da arma de fogo como sendo de uso restrito; ii) ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; iii) imposição da fração de aumento de 1⁄2 em virtude da majorante do art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003; iv) ausência de fundamentação idônea para negativa do direito de recorrer em liberdade; v) competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 16227147), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
WEDER DE OLIVEIRA ARAUJO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa. A Defesa requer a desclassificação para o crime previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que não ficou demonstrado tratar-se de arma de uso restrito. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com alegações de bis in idem e desproporcionalidade na aplicação da majorante do art. 20, II, do Estatuto do Desarmamento. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta do acusado para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (ii) verificar se a arma apreendida é de uso restrito; (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iv) analisar a legalidade da fração de aumento da pena pela reincidência específica; (v) avaliar a manutenção da prisão cautelar e o direito de recorrer em liberdade; (vi) verificar a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arma apreendida — pistola modelo G3, calibre 9mm, Parabellum — é classificada como de uso restrito conforme o Anexo “B” da Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 2/2023, o que afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para os crimes dos arts. 12 ou 14 da Lei nº 10.826/2003.

4. A conduta configura, com exatidão, o crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, pois trata-se de posse de arma de fogo de uso restrito localizada em veículo automotor, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a culpabilidade elevada em razão de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto, além de antecedentes criminais desfavoráveis, circunstâncias que legitimam a exasperação da reprimenda.

6. A fração de aumento de 1/2 (metade), prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003, é vinculada e de aplicação obrigatória, não havendo margem para sua modulação.

7. Mantido o regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência específica, a existência de múltiplos maus antecedentes e o risco concreto de reiteração delitiva, revelado pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto.

8. A manutenção da prisão preventiva é justificada diante da reincidência específica e da necessidade de garantia da ordem pública, não se mostrando cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o juízo da execução penal, que detém competência para análise do cumprimento e eventual isenção de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse de pistola calibre 9mm configura crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de arma de fogo de uso restrito.

2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena anterior.

3. A fração de aumento prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003, é vinculada e deve ser aplicada integralmente quando configurada a reincidência específica.

4. A manutenção da prisão preventiva é cabível diante da contumácia delitiva e da periculosidade do agente.

5. O juízo da execução penal é competente para analisar o pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14, 16 e 20, II; Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 2/2023; CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, RHC n. 200.500/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 04.10.2024; TJES, Apelação Criminal n. 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

Em suas razões recursais (ID nº 16137113), o embargante aduz a existência de omissão/obscuridade, quanto aos seguintes pontos: i) inconstitucionalidade/ilegalidade da utilização de uma portaria para fins de classificação da arma de fogo como sendo de uso restrito; ii) ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; iii) imposição da fração de aumento de 1⁄2 em virtude da majorante do art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003; iv) ausência de fundamentação idônea para negativa do direito de recorrer em liberdade; v) competência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
(Ibid, p. 1532)

Já a obscuridade, conforme ensina o renomado autor (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532), “
ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão”.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, verifica-se que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos já foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados, vejamos:

Inicialmente, quanto à alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade da utilização de uma portaria para fins de enquadramento da arma de fogo como sendo de uso restrito, verifica-se que tal tese sequer foi levantada nas razões de apelação, nas quais a Defesa se limitou a requerer a desclassificação para o crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, alegando haver dúvidas quanto à caracterização de uso restrito ou não.

No entanto, o acórdão embargado assentou que o armamento apreendido na posse do acusado era de calibre 9 mm, sendo considerado de uso restrito, consoante Anexo “B” da Portaria Conjunto C EX/DG-PF nº 2 de 6 de novembro de 2023.

É cediço que o Estatuto do Desarmamento é norma penal em branco heterogênea, cuja complementação se dá mediante decretos e portarias editados pelo Poder Executivo, sendo técnica legislativa há muito consolidada pela doutrina e jurisprudência, inexistindo qualquer ilegalidade ou muito menos inconstitucionalidade.

Da mesma forma, em relação à dosimetria da pena, o acórdão recorrido assentou a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o réu ter cometido o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, com base na reiterada jurisprudência do STJ nesse sentido.

Ainda, na terceira fase, o acórdão recorrido apontou que o art. 20, II, do Estatuto do Desarmamento prevê uma causa de aumento fixa, inexistindo margem para aplicação de fração diversa.

Quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, fundamentou-se no fato de que o réu é multirreincidente, além do fato de ele ter cometido o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, elementos que evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva, sendo fundamento suficiente para manutenção da prisão preventiva.

Por fim, asseverou-se que, na esteira da jurisprudência do TJES e do STJ, a competência para análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça e isenção das custas processuais é do Juízo da Execução.

Como se percebe, inexistem os vícios citados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente visam a rediscussão da matéria exaustivamente apreciada por esta Corte.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ainda que o embargante alegue que a oposição dos aclaratórios se faz necessária para fins de prequestionamento, é pacífico o entendimento no sentido de que, ainda, que para fins de prequestionamento, é necessário que o acórdão recorrido contenha algum dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, sendo desnecessária, para esse fim, a menção expressa aos artigos de lei apontados.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.